Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO FRAÇÕES APLICÁVEIS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática do crime de ameaça.
2. O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
5. Na segunda fase, o juiz estabelece a pena intermediária, observando as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes genéricas (artigos 61 e 65 do CP) e específicas (previstas na legislação extravagante - depende de cada crime). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria para cada circunstância aplicada, porquanto razoável e proporcional, considerando que “a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (HC 412.546/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).
6. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Negou-se provimento ao recurso.